Tribunal: STF
Processo: RHC 233630
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 847.490/MS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).



    Pelo que se depreende, a defesa dos recorrentes, investigados pela Polícia Federal em decorrência da prática do crime de evasão de divisas (art. 22 da Lei 7.492/1986), impetrou Habeas Corpus com vistas a trancar o Inquérito Policial perante o Juízo de primeira instância, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que lhe negou provimento, conforme ementa: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A priori, oportuno mencionar que o inquérito policial constitui procedimento de natureza administrativa que se destina à colheita de elementos de prova acerca da materialidade e da autoria delitivas, no intuito de embasar a opinio delicti do Ministério Público para a eventual propositura de ação penal. 



    2. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o trancamento de inquérito policial consubstancia medida excepcional que só tem lugar diante de clara e evidente atipicidade da conduta, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou existência de causa extintiva da punibilidade. 



    3. Em que pese as alegações defensivas, não se verifica constrangimento ilegal ou abuso a sanar em virtude da tramitação do inquérito policial em questão. 



    4. Importante destacar que o Inquérito Policial nº 500780941.2021.403.6000 se encontra, atualmente, relatado pela autoridade policial, tendo EDSON e EMERSON sido indiciados pela prática do delito previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 (ID 268593814). 



    5. As investigações policiais, no âmbito da Operação Lama Asfáltica, descrevem e apontam indícios de materialidade e autoria em relação ao crime imputado aos recorrentes, ou seja, reúnem indicativos de que, nos anos de 2017 e 2018, EDSON RUFINO e EMERSON RUFINO, juntamente com JOÃO ROBERTO BAIRD, ANTONIO CELSO CORTEZ, ANTONIO CELSO CORTEZ JUNIOR, LUIS FERNANDO DE BARROS FONTOLAN, teriam realizado remessas clandestinas de dinheiro ao Paraguai. 



    6. Nessa ordem de ideias, deve ser mantida a decisão que indeferiu a ordem de habeas corpus. 



    7. Recurso desprovido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/1986. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. SAÍDA DE MOEDA OU DIVISA PARA O EXTERIOR, OU NELE MANTIVER DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS À REPARTIÇÃO FEDERAL COMPETENTE. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) não há qualquer indicativo concreto de que os Pacientes tenha tido o desiderato de promover a saída de divisas do País, sem a declaração à autoridade fiscal federal competente; (b) as investigações se baseiam em meras presunções, inexistindo qualquer prova que a justifique, principalmente acerca das supostas remessas. Acresce-se que não se individualiza a conduta dos pacientes, o que interfere no seu direito de defesa; e (c) EDSON RUFINO e EMERSON RUFINO jamais conheceram, conhecem, ou mantiveram contato com quaisquer dessas pessoas mencionadas na investigação desse Inquérito. 



    Requer-se, assim, o provimento do presente Recurso Ordinário para, reformando o acórdão, conceder a ordem de Habeas Corpus e determinar o trancamento do Inquérito Policial IPL 2021.0048489-SR/PF/MS da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros (Campo Grande/MS) apenas em relação aos Pacientes Edson Rufino e Emerson Rufino. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, apenas fazendo constar a necessidade de ampla dilação probatória, procedimento vedado em Habeas Corpus, a saber: 



    [...] não obstante a tentativa de argumentação da combativa defesa técnica, o pedido de absolvição ou de trancamento da ação penal por suposta ausência de provas suficientes para sustentar o prosseguimento do inquérito policial, da ação penal ou da condenação implica o reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória (AgRg no HC n. 696.574/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 7/4/2022). 



    Além disso, [...] o voto condutor do acórdão impugnado explicitou a existência de provas suficientes - requisitos autorizadores da persecução penal - para a continuidade do inquérito policial, in verbis (fls. 52/57): 



    [...] 



    As investigações policiais, no âmbito da Operação Lama Asfáltica, descrevem e apontam indícios de materialidade e autoria em relação ao crime imputado aos recorrentes, ou seja, reúnem indicativos de que, nos anos de 2017 e 2018, EDSON RUFINO e EMERSONRUFINO, juntamente com JOÃO ROBERTO BAIRD, ANTONIO CELSO CORTEZ,ANTONIO CELSO CORTEZ JUNIOR, LUIS FERNANDO DE BARROS FONTOLAN, teriam realizado remessas clandestinas de dinheiro ao Paraguai. 



    Dentre os elementos de prova reunidos pela investigação, notadamente os resultados das 5ª, 6ª e 7ª fases da Operação Lama Asfáltica, destacam-se os Relatórios de Análise de Materiais Apreendidos. Confira-se: [...]. 



    Com feito, nota-se que, durante as diligências de busca e apreensão realizadas nas residências dos investigados, no âmbito da Operação Lama Asfáltica, foram encontrados documentos que indicam a existência de um mecanismo de compensação cruzada de créditos entre doleiros do Brasil e Paraguai, em que os doleiros indicam a conta de uma conta de destino em instituição bancária no Brasil e, como contrapartida, é gerada uma disponibilidade de dinheiro no Paraguai, e vice versa. 



    [...] 



    Por conseguinte, o decisum a quo deve ser mantido, pois se evidenciou prova da existência do delito e indício suficiente de autoria (AgRg no HC n. 728.089/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 1º/4/2022). 



    Inclusive, o prazo para o inquérito da ação penal é impróprio, não merecendo reparos a decisão do Tribunal de origem que entendeu inexistir motivo para o trancamento do inquérito policial ou da ação penal quando não identificada a perda do jus puniendi estatal. Ademais, trata-se de réus soltos, sendo o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que o prazo para conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo, portanto, ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, não havendo se falar em violação ao princípio da razoável duração do processo (HC n. 522.034/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/12/2019). 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria igualmente o reexame de fatos e provas, providência incabível nesta via processual. É da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Além disso, o STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente